Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-89.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002630-89.2016.8.07.0004 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargada: Jessonita Santos Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (fls. 1-6, Id. 13852351), contra o acórdão (fls. 1-10, Id. 13407800), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator